Tribunal: TJBA
Processo: 0002212-09.2011.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002212-09.2011.8.05.0223

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE

Advogado(s): ANA CAROLINA DE OLIVEIRA BRANDAO

APELADO: EDGAR RODRIGUES BERTUNES

Advogado(s):

ACORDÃO

Direito Tributário e Processual Civil. Apelação Cível. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente. Impulso Oficial. IPTU.

I. Caso em Exame:

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal relativa ao ISS, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II do CPC, sob fundamento de prescrição intercorrente.

II. Questão em Discussão:

2. Examina-se a regularidade da decretação da prescrição intercorrente diante da paralisação do feito e da alegada ausência de diligência por parte da Fazenda Pública exequente.

III. Razões de Decidir:

3. A ação foi ajuizada após a vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, sendo válida a interrupção do prazo prescricional com o despacho de citação. Apesar de previamente intimado, o Município apresentou requerimento pendente de apreciação judicial, o que evidencia mora jurisdicional. À luz da Súmula 106 do STJ, não é possível atribuir à Fazenda Pública a responsabilidade pelo impulso oficial do processo em tais condições.

IV. Dispositivo e Tese Firmada:

Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular da execução fiscal.

Tese:
Não se configura a prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorrer da inércia do Judiciário, sendo indevida a transferência do ônus do impulso oficial ao exequente. Aplica-se a Súmula 106 do STJ.

Legislação e Jurisprudência Relevante
s:

·

Art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil

·

Art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil

·

Lei Complementar n.º 118/2005

·

Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
0002212-09.2011.8.05.0223
,
tendo como apelante,
MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE
, e apelado,
EDGAR RODRIGUES BERTUNES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça